Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0701727-93.2019.8.07.0008 Apelante: Condomínio Mansões Entre Lagos Apelado Roberto Wagner Tavares da Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Diante da noticiada resilição unilateral, pelo ora recorrente, do contrato de prestação de serviços por advogado, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze), nos termos do art. 111 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator